Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.740,00 a título de restituição e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas.
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade. Não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto implique reparação de dano moral banaliza o instituto e fomenta a indústria de indenização por dano moral.
5. No caso em análise, a despeito do defeito apresentado no produto adquirido, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora.
6. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.